Tribunal: CARF
Processo: 10073.722064/2019-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.722064/2019-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.247 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
ANTONIO DOS REIS BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. COMPROVAÇÃO
DO NÚMERO DE MESES.
Comprovado por documentação hábil e idônea o número de meses que se
referem os recebimentos recebidos acumuladamente, deve ser cancelado o
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 04-51.608 que
julgou procedente a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO relativa ao IMPOSTO DE RENDA
DA PESSOA FÍSICA – ano calendário 2017 – por verificar omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente – RRA, por não ter sido comprovado o número de meses a que se referia.
A ciência do lançamento foi em 29/08/2019 (e-fl. 27).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.722064/2019-83
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.247 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722064/2019-83

A impugnação foi apresentada em 27/09/2019 (e-fls. 02 a 03) alegando que o
rendimento se refere à 56 meses, conforme documento comprobatório.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 44 a 46) e decidiu por não acolher os
argumentos, sob a premissa que os documentos comprobatórios não estão legíveis.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
11/12/2020 (e-fl. 54).
Em 08/01/2021, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 64 a 68,
alegando que o número de meses correto é 56 e junta documentos às e-fls. 69 a 133.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Na DIRPF apresentada (e-fls. 31), o contribuinte declara que os rendimentos
recebidos acumuladamente – RRA, se referem a 56 meses.
O Fiscal afirma que não foram apresentadas as planilhas de liquidação da
sentença, com a comprovação do número de meses declarados, assim considerou que se referia a
um único mês.
As tabelas juntadas às e-fls. 11 e 12, juntamente com a impugnação, estão
ilegíveis, motivo pelo qual a decisão de piso indeferiu o pedido.
No recurso apresentado pelo espólio do contribuinte, representado pela
inventariante MARIA DE LOURDES DOS REIS BORGES, foram apresentados os documentos
adicionais e entre eles a planilha de cálculo da liquidação (e-fls. 126 e 127), que demonstra que o
cálculo abrange o período de 27/08/84 a 31/03/89, ou seja, 56 meses.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso para que seja
refeito o cálculo do RRA considerando 56 meses.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.247 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722064/2019-83

Fl. 141
DF CARF MF
Original